Tribunal: TJBA
Processo: 8053806-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053806-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ZACARIAS DE OLIVEIRA VALE Advogado(s): AGRAVADO: EDILENE DOS SANTOS PRATES CONCEIÇÃO Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela recursal em ação de reintegração de posse, ajuizada por proprietário que alega esbulho praticado pela ex-companheira de seu filho, a quem foi originalmente franqueado o uso do imóvel por liberalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para concessão liminar da reintegração de posse, nos termos do art. 300 do CPC, diante da alegação de esbulho possessório após o término de união estável entre filho do agravante e a ocupante do imóvel. III. Razões de decidir 3. O imóvel foi inicialmente ocupado com anuência do proprietário, em razão de relação familiar, o que torna controvertida a caracterização do esbulho. 4. A posse exercida pela agravada tem origem consentida, e a alegação de precariedade posterior exige prova robusta, não verificada nos autos. 5. A ausência de elementos inequívocos sobre o esbulho e a controvérsia quanto à natureza da posse demonstram a necessidade de dilação probatória, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. 6. A prudência recomenda a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para preservar o contraditório e a ampla defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8053806-22.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ZACARIAS DE OLIVEIRA VALE, e como agravada EDILENE DOS SANTOS PRATES CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões adiante explanadas. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 08